Tribunal: TJMT
Processo: 1019181-21.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019181-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGANTE), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA e OUTROS

EMBARGADO(S):

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXCLUSÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO AMPLIADO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE VOTOS DE JULGADORES AFASTADOS – ART. 941, §1º, DO CPC – LITIGIOSIDADE CONFIGURADA – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO – CONCORDÂNCIA CONDICIONADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A ausência dos julgadores originários na sessão de continuação do julgamento ampliado não configura nulidade processual quando estes se encontram afastados de suas funções, pois seus votos já proferidos não podem ser alterados, nos termos do art. 941, §1º, do CPC, que prevalece sobre a regra do art. 942, §2º, do mesmo diploma.

2. Não há omissão quanto à análise da litigiosidade quando o acórdão embargado expressamente reconheceu que as recuperandas deram causa à impugnação de crédito ao incluir indevidamente crédito extraconcursal na recuperação judicial e ao condicionar sua concordância com a exclusão ao resultado de ação declaratória da qual não são parte.

3. A fixação de honorários advocatícios com base no valor do crédito excluído encontra respaldo no art. 85, §2º, do CPC e no Tema 1076 do STJ, representando o proveito econômico obtido pela credora com a exclusão de seu crédito dos efeitos da recuperação judicial.

4. São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já amplamente apreciada pelo colegiado.

5. Embargos rejeitados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pela recuperanda agravada
MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA e OUTROS
contra o v. acórdão de ID. n. 283792889 que, em no cumprimento da técnica de extensão de julgamento (art.942 do CPC/15), por maioria, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO S/A
, nos termos do voto desta Relatora designada, para reformar em parte a decisão interlocutória agravada que havia julgado procedente a
Impugnação contra a nova relação de credores
n. 1003236-16.2021.8.11.0004 para determinar a exclusão dos créditos objeto dos contratos não sujeitos à recuperação judicial da parte demandada, e declarou extinto o processo, tão somente para
condenar o grupo recuperanda agravado ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono do impugnante agravante, no equivalente 10% do valor atualizado do crédito excluído da recuperação.

Inconformadas, sustentam, em síntese, que o aresto embragado incorreu em contradições e imissões na forma dos incisos IV e VI do §1º do art.489 do CPC/15.

Relatam que o Agravo foi interposto pela credora impugnante justamente para que o os recuperandos agravados fossem condenados a arcar com ds honorários advocatícios dos patronos da impugnante vencedora, sendo que o voto do relator originário Des.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
havia sido encaminhado para o sentido de desprover o recurso, no que foi, de início, acompanhado pelo 1º Vogal, Des.
JOÃO FERREIRA FILHO
.

Narram que, por sua vez, a Desª
MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
, então 2ª Vogal, votou pelo provimento do Agravo de Instrumento, a fim de condenar as recuperandas impugnadas ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado do crédito excluído da recuperação, no que foi acompanhada pelo 1º vogal convocado, Des.
JOÃO FERREIRA FILHO
, o qual retificou seu voto inicial.

Informam que, diante do resultado não unânime do julgado, foram convocados outros 2 (dois) desembargadores para a composição da turma julgadora, quem sejam, a Desª
ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
(3ª Vogal) – a qual acompanhou o voto da 1ª Vogal, pelo provimento do Agravo – e o Des.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
, 4º vogal convocado que, por sua vez, apresentou uma terceira solução para o caso, qual seja, o parcial provimento ao recurso para condenar as recuperandas impugnadas ao pagamento de honorários à credora impugnante, que, no entanto, arbitrou equitativamente, na forma do §8º do art.85 do COC/15, em R$20.000,00.

Destacam que, todavia, a sessão em que se deu a continuação de julgamento, se deu sem a presença do Relator originário Des.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
, e do 1º Vogal, Des.
JOÃO FERREIRA FILHO
, o que os impediu de reverem os seus posicionamentos iniciais após a nova composição da turma julgadora, com clara violação ao §2º do art. 942 do CPC/15, ensejando, assim, flagrante nulidade do procedimento adotado no julgamento colegiado ampliado, tanto em razão da inobservância da correta composição do quórum deliberativo como pela violação ao
devido processo legal
e ao
contraditório
em sua dimensão substancial.

Pontuam que a distorção do procedimento legal ficou ainda mais evidente com a formação de uma terceira corrente jurídica, inaugurada pelo 4º Vogal, a qual não foi objeto de análise no julgamento original e, tampouco, contou com a possibilidade de manifestação revisora dos desembargadores que participaram da primeira sessão, sendo ainda certo que, embora presente na sessão, a Dra.
TATIANE COLOMBO
não chegou a se pronunciar, seja para ratificar o voto do seu antecessor (Des.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
), seja para proferir novo voto, ou, ainda, para acompanhar o voto vista do 4º vogal convocado.

Aduzem, diante disso, ser necessário saneamento da incorreção do procedimento do art.942 do CPC/15, com a renovação do julgamento ampliado, de modo a garantir a efetiva participação de cinco membros votantes, conforme o aludido artigo.

Sustentam que, de igual maneira, deixou de observar o posicionamento sedimentado pelo STJ ao art.85 do CPC/15, segundo o qual não cabe a fixação de honorários quando inexiste litigiosidade em relação à pretensão impugnativa (AgInt no AREsp: 1816526 RJ, AgInt no REsp n. 1.938.536/AC e AgInt no REsp: 1906912 SP), sendo que, no caso, do próprio acórdão embargado é possível extrair assertiva de que não houve resistência por parte dos recuperandos quanto à pretensão da credora agravante no procedimento de impugnação, o que, segundo alega, configura a omissão de que trata o inciso VI do §1º do art.489 do CPC/15.

Arguem que que o aresto ainda se revelou omisso por não analisar a causa à luz do art.926 do CPC/15 posto que

em caso análogo ao
sub judice
, no qual restou reconhecida a ausência de resistência dos recuperandos à pretensão manifesta em impugnação de crédito, em precedente de lavra da desembargadora prolatora do voto vencedor no acórdão embargado (AI n. 102035-412.2024.8.11.0000), esta Câmara decidiu serem indevidos honorários advocatícios.

Argumentam que o acórdão foi mais uma vez omissa, por deixar de examinar o caso à luz dos artigos 7º, §2º, e 8º, ambos da LRF, à medida em que quem elaborou a lista de credores objeto da impugnada oposta pela parte agravante não foram os recuperandos, mas sim o Administrador Judicial, nos termos do normativo legal citado, pelo que se mostra desarrazoada a condenação sucumbencial dos embargantes com base no
princípio da causalidade
com consignado no voto vencedor.

Defendem que, nesse viés, referida análise deve ser feita com base no princípio da sucumbência, sendo que, na hipótese, não houve nem perdedor nem vencedor, de modo que indevida a fixação de honorário sucumbencial

Alegam que, ao consignar que “
o simples fato de ter sido arrolado um crédito extraconcursal na recuperação judicial demonstra a causalidade
” apta a condenar os recuperandos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do credor, o voto vencedor do acórdão embargado ignorou, ao relacionar o crédito impugnado na inicial do pedido recuperacional as embargantes se limitaram a observar a exigência do inciso II do art. 51 da Lei n. 11.101/05, a qual determina que o postulante à recuperação apresente lista de todos os seus credores “sujeitos ou não a recuperação judicial”, ou seja, concursais e extraconcursais.

Asseveram, no mais, que o aresto ainda se revelou omisso quanto à norma do §2º do art.85 do CPC e em contradição com ao Tema 1.076 do STJ, em razão de ter fixado o valor atualizado do crédito excluído da recuperação como
base de cálculo
para os honorários de 10%, tendo em vista que tal valor não corresponde nenhum dos três critérios previstos na lLei, porquanto, além de não configurar uma “
condenação
”, tampouco representar um pretenso “
proveito econômico
” – pois, acaso o crédito excluído fosse mantido arrolado nos autos da recuperação judicial como concursal não implicaria em exoneração do seu pagamento por parte do grupo recuperando – tal verba também não corresponde a um “valor da causa”, já que este sequer foi indicado pela embargada na inicial da impugnação.

Contrarrazões no ID. n. 292214393, pela rejeição dos aclaratórios, suscitando, em síntese,
não haver qualquer omissão ou nulidade no acórdão embargado, uma vez que os Desembargadores ausentes na sessão de continuidade encontram-se afastados de suas funções por decisão da Corregedoria do CNJ, sendo aplicável ao caso a norma do §1º do art. 941 do CPC/15, que impede a alteração de votos já proferidos por juízes afastados ou substituídos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

No caso em análise, os embargantes alegam, inicialmente, a existência de nulidade no julgamento ampliado, em razão da ausência dos julgadores originários (Relator originário e 1º Vogal) na sessão de continuação do julgamento, o que teria inviabilizado a possibilidade de revisão de seus votos, em ofensa ao §2º do art.942 do CPC/15.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Como é de conhecimento público, quando da prolação do acórdão embargado, concluído na sessão do dia 16/04/2025, os Desembargadores
Sebastião de Moraes Filho
e
João Ferreira Filho
já encontravam afastados de suas funções neste Tribunal por decisão da Corregedoria do CNJ.

Nesse contexto, aplicável ao caso o disposto no §1º do art. 941 do CPC/15, segundo o qual
“o voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente,
salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído.
”

No caso, para a aplicação da técnica de ampliação do colegiado, foram convocados os Exmos. Desembargadores Antonia Siqueira (3ª Vogal) e Sebastião de Arruda Almeida (4º Vogal).

Portanto, o julgamento ampliado contou com número suficiente de julgadores para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, em estrita observância ao disposto no art. 942 do CPC/15 e no art. 23-A do RITJ/MT.

A esse respeito, embora o aludido §2º do art. 842 do CPC/15, preceitue
que “os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento”
, por aplicação analógica da orientação do STJ estampada no precedente persuasivo do REsp 1.416.635/SP, essa

faculdade, de rever o posicionamento inicialmente anunciado é pessoal de quem o proferiu, não podendo o voto já proferido antes da extensão do julgamento ser revisto por outro julgador que atue em substituição aos desembargadores que não se puderam fazer presentes.

Nesse sentido:

QUESTÃO DE ORDEM. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO COLEGIADO. AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM. ART. 942 DO CPC. SUBSTITUIÇÃO DO VOTANTE. ALTERAÇÃO DE VOTO JÁ PROFERIDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O CPC estabelece a necessidade de prosseguimento do julgamento colegiado para as hipóteses de resultado não unânime da apelação (art. 942, caput, CPC), bem como da ação rescisória, se o resultado ocasionar a rescisão do julgado (art. 942, § 3º, I, CPC) e na hipótese de agravo de instrumento que reforma decisão que julga parcialmente o mérito (art. 942, § 3º, II, CPC). 2. Em tais casos, o julgamento irá prosseguir com a presença de outros julgadores presentes em número suficiente para garantir a possibilidade de mudança do resultado inicialmente colhido (art. 942, caput, CPC). 3. Alterada a composição do colegiado no curso do julgamento, haverá incidência do art. 941, § 1º, do CPC, de modo que o voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. 4.
Não é possível, no curso do julgamento realizado pela sistemática do art. 942 do CPC, a alteração de voto já proferido por Desembargador ou Juiz que não mais compõe a Turma no momento da continuidade do julgamento.
(TRF-4 - AC: 50172673420134047100 RS, Relator.: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/11/2017, 6ª Turma)

Quanto à alegada omissão referente à análise da litigiosidade, também não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado expressamente reconheceu que as recuperandas deram causa à impugnação de crédito ao incluir indevidamente o crédito da embargada na recuperação judicial, consignando que
“o simples fato de ter sido arrolado um crédito extraconcursal na recuperação judicial demonstra a causalidade. Ou seja, quem deu causa à propositura dessa medida proferida na impugnação há de arcar com o ônus de sua conduta, que para ser consertada exigiu a judicialização”
. (ID. n. 283792889 - Pág. 9)

Ademais, conforme destacado no voto da d. 3ª Vogal houve resistência das recuperandas “
especialmente quando apresentou manifestação sustentando, em suma, a manutenção do crédito no processo de recuperação judicial sob o argumento da existência de ação declaratória de nulidade ou anulação da referida garantia fiduciária, que pesa sobre o imóvel objeto da matrícula 72.288.”
.

De fato, a análise dos autos revela que a concordância das recuperandas com a exclusão do crédito da embargada não foi integral, mas condicionada ao resultado
Ação Declaratória de Anulação
n 1002246- 25.2021.8.11.0004, da qual as impugnadas embargantes não são parte, o que evidencia a resistência à pretensão da credora, justificando a condenação em honorários advocatícios.

Importante aqui consignar que, tendo o colegiado concluído que houve resistência à impugnação por parte das embargantes, ainda que de forma parcial, descabe falar em omissão na forma do inciso VI do §1º do art.489 do CPC/15, em razão de o aresto embargado ter deixado de seguir aos precedentes do STJ e desta Corte invocados, já que todos esses julgados apontados como parâmetro eles dizem respeito a causas em os recuperandos concordam com a exclusão do crédito dos efeitos da recuperação.

Ainda que assim não o fosse, certo é que
à exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC/15, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes

(AgInt no AREsp 1.427.771/SP).

Ainda a esse respeito, não se pode olvidar que
contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado, não sendo admissível a oposição dos aclaratórios sob esta hipótese quando se tenta suscitar desconformidade do aresto com elementos externos ao
decisum
, como tal ou qual precedente persuasivo.

No que tange à alegada omissão quanto aos artigos 7º, §2º e 8º da Lei n. 11.101/2005, também não há reparo a fazer no acórdão embargado.

Primeiramente, porque muito antes de o Administrador Judicial ter apresentado a sua relação de credores, com a inicial do pleito recuperacional as próprias embargantes já haviam relacionado o crédito da embargada na Classe III, na qual se inserem os créditos quirografários e/ou não garantidos por alienação fiduciário, ou seja, dentre os créditos concursais. É o que se pode depreender do ID. n. 53398029 - Pág. 7 dos respectivos autos. Vejamos:

Assim, o fato de a relação de credores ser elaborada pelo Administrador Judicial não exime as recuperandas da responsabilidade por terem incluído indevidamente o crédito da embargada na relação inicial apresentada com o pedido de recuperação judicial.

Da mesma forma, não há omissão quanto ao art. 51, III da Lei 11.101/2005. Embora este dispositivo exija a apresentação de relação de todos os credores, inclusive os extraconcursais, o acórdão embargado reconheceu que as recuperandas arrolaram o crédito da embargada como concursal, e não como extraconcursal, o que evidencia a incorreção no procedimento adotado.

Por fim, quanto à alegada omissão referente ao art. 85, §2º do CPC e ao Tema 1076 do STJ, o acórdão embargado expressamente fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do crédito excluído da recuperação judicial, em estrita observância aos parâmetros legais.

O valor do crédito excluído representa o proveito econômico obtido pela credora com a procedência da impugnação, pois a exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial permite que a embargada exerça seus direitos creditórios sem as limitações impostas pelo plano de recuperação.

Em suma, o que se verifica é que os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Afinal, conforme pacífica orientação jurisprudencial, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já amplamente apreciada pelo colegiado (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025